Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo se encontra na fase de expedição da Requisição de Precatório em favor da substituída VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID 62438427). No ID 63585469, o SINDIRETA manifesta ciência sobre o ofício da COORPRE constante do ID 60599211, o qual noticia a extinção do PCT no 0721953-12.2020.8.07.0000, expedido em favor de VERA LUCIA COSTA, e requer a extinção da presente execução unicamente quanto a ela. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 64087115). É o relatório. Decido. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a VERA LUCIA COSTA (ID 60599211), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID 49258637), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para comprovar o pagamento das RPVs de IDs 46531079, 46531082, 46531088, 46531089 e 46531091, sob pena de sequestro das quantias. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR